Tribunal: TJES
Processo: 5000142-02.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000142-02.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA RUFINO GOMES ALVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000142-02.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VANIA RUFINO GOMES ALVES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN|ES)

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação movida em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN|ES), na qual a requerente afirma que era proprietária do veículo de placa MOY-0856, tendo efetuado a comunicação de venda deste no dia 19/10/2016, conforme protocolo no id. 9335253. Afirma, contudo, que teve 3 (três) autos de infração, referentes ao referido veículo, registrados em sua CNH, sendo que as infrações foram cometidas após a comunicação de venda. Relata que, em razão disso, teve suspendido seu direito de dirigir. Postulou, assim, a retirada das referidas infrações de seu prontuário e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, tendo em vista que foi efetuada a comunicação de venda antes da data das infrações, não há responsabilidade da requerente, antiga proprietária do veículo, por estas. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos determinando que as infrações sejam retiradas do nome da requerida. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedentes, sendo esta parte da sentença o objeto do presente recurso.

A recorrente pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que o desgaste que lhe foi causado ultrapassa o mero aborrecimento.

Não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. N
ão

é qualquer situação
de sofrimento,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais
, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

In casu
, tenho que
não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial a recorrente

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)